Tribunal: TJES
Processo: 0000380-11.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-11.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLYAN ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000380-11.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLYAN ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA ROMANO LIMA - ES41943, FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A, RAVENNA FONTANA MURCA - ES40684

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ESPECÍFICA. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO. PROVA LÍCITA. DESTINAÇÃO MERCANTIL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa.

A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, sob o argumento de que a atuação dos agentes teria decorrido exclusivamente de denúncia anônima, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o redimensionamento da pena, a fixação de regime inicial mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença condenatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi nula por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; (iv) saber se a pena e o regime inicial comportam redimensionamento; e (v) saber se o recorrente tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exigindo-se elementos concretos, objetivos e verificáveis, e não mera impressão subjetiva ou intuição policial.

No caso, a abordagem decorreu de notícia específica recebida via rádio, com indicação do local e das características físicas do suspeito, seguida de verificação imediata pelos policiais, que localizaram pessoa compatível com a descrição e observaram a tentativa de ocultação de material na boca ao perceber a aproximação da guarnição.

A tentativa de ocultar substância na boca, em contexto de informação específica sobre tráfico de drogas e em local indicado como ponto de mercancia, constitui elemento objetivo suficiente para justificar a abordagem, afastando a tese de busca exploratória e a alegação de ilicitude das provas.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, que constatou substâncias compatíveis com cocaína e crack, relacionadas na Lista F1 da Portaria nº 344 da SVS/MS.

A autoria quanto à posse da droga é incontroversa, pois o recorrente admitiu portar as substâncias, embora tenha alegado destinação exclusiva ao consumo pessoal.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é tipo misto alternativo, não se limitando à venda de entorpecentes, pois também incrimina condutas como trazer consigo, guardar, ter em depósito, transportar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ausência de flagrante de venda, dinheiro, balança de precisão, anotações ou usuário comprador não impede a condenação quando a destinação mercantil se extrai da convergência entre natureza e quantidade da droga, forma de apresentação, local da apreensão, comportamento do agente e demais circunstâncias concretas.

A apreensão de pedra bruta de crack com aproximadamente 15 gramas, além de dois papelotes de cocaína, em via pública, após notícia específica de tráfico, em local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes e diante de tentativa de ocultação da substância, evidencia destinação comercial.

A alegação de dependência química ou de uso pessoal, isoladamente, não afasta a prática de tráfico, pois usuário também pode traficar, especialmente quando a versão defensiva não explica de forma convincente a posse simultânea de droga fracionável e papelotes de outra substância, no contexto fático apurado.

Os depoimentos policiais colhidos em juízo, sob contraditório, foram firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, inexistindo indicativo de contradição substancial, animosidade anterior, má-fé ou interesse ilegítimo na incriminação do recorrente.

A condenação não se fundou exclusivamente em presunção, mas em conjunto probatório composto por relatos judiciais convergentes, autos de apreensão, laudo pericial e circunstâncias objetivas da abordagem, inexistindo espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível, pois os critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, especialmente a natureza e quantidade das substâncias, o local e as condições da apreensão, a conduta do agente e as demais circunstâncias concretas, revelam quadro incompatível com simples porte para consumo pessoal.

A pena-base fixada acima do mínimo legal foi mantida, pois a valoração negativa da conduta social decorreu do fato de o recorrente ter praticado novo delito enquanto cumpria pena por outro fato delituoso, demonstrando desprezo ao processo de ressocialização, fundamento que não se confunde com a reincidência.

Na segunda fase da dosimetria, a reincidência justifica a incidência da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, não havendo bis in idem quando utilizada para finalidade distinta daquela considerada na primeira fase.

O regime inicial fechado deve ser mantido diante da pena aplicada, da reincidência e das circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença.

A manutenção da prisão cautelar para recorrer não configura execução antecipada da pena, mas preservação de medida fundada em elementos concretos, especialmente a condenação por tráfico de drogas, a reincidência, o regime inicial fechado e a ausência de alteração fática superveniente apta a enfraquecer os fundamentos da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: A busca pessoal é lícita quando fundada em notícia específica, indicação de local e características do suspeito, seguida de comportamento concreto de tentativa de ocultação da droga ao avistar a guarnição policial.

Tese de julgamento: A ausência de flagrante de venda, dinheiro, balança, anotações ou usuário comprador não impede a condenação por tráfico de drogas quando a destinação mercantil decorre da convergência entre natureza e quantidade da substância, local da apreensão, notícia prévia de tráfico e comportamento do agente.

Tese de julgamento: A alegação de uso pessoal não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando as circunstâncias concretas previstas no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas indicam destinação comercial.

Tese de julgamento: A reincidência, a condenação por tráfico de drogas, o regime inicial fechado e a inexistência de alteração fática superveniente justificam a manutenção da prisão cautelar para recorrer.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 61, I; Código de Processo Penal, arts. 244, 312 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Portaria SVS/MS nº 344, Lista F1.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Willyan Rosa da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, ao argumento de ausência de fundada suspeita, afirmando que a atuação dos agentes se baseou exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, investigação, monitoramento ou observação de prática delitiva, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição do apelante.

No mérito, alega insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, destacando que não houve flagrante de comercialização, apreensão de valores, instrumentos típicos da traficância ou qualquer outro elemento indicativo de mercancia, sustentando que a condenação se fundou apenas na posse da substância entorpecente, o que não se mostra suficiente para caracterizar o delito, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida não evidencia destinação comercial, bem como que o próprio acusado declarou ser usuário, inexistindo prova em sentido contrário.

Ainda de forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento de valoração negativa indevida, reconhecimento de eventual
bis in idem
, além da fixação de regime inicial mais brando. Requer, por fim, o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000380-11.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLYAN ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA ROMANO LIMA - ES41943, FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A, RAVENNA FONTANA MURCA - ES40684

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Willyan Rosa da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa.

A defesa suscita, em preliminar, nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redimensionamento da pena, fixação de regime menos gravoso e concessão do direito de recorrer em liberdade.

A preliminar de nulidade da abordagem não comporta acolhimento.

A defesa sustenta que os policiais militares teriam agido com base apenas em denúncia anônima, sem investigação prévia, vigilância, monitoramento ou visualização de qualquer ato de mercancia. Afirma, por isso, que a busca pessoal violou o art. 244 do Código de Processo Penal, impondo-se o reconhecimento da ilicitude da prova e absolvição do apelante.

O argumento, contudo, não se sustenta diante da moldura fática extraída dos autos.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A fundada suspeita não se confunde com impressão subjetiva, pressentimento ou mera intuição policial. Exige elementos concretos, objetivos e verificáveis, capazes de justificar a intervenção estatal.

No caso, a abordagem não decorreu de escolha aleatória.

Os policiais receberam comunicação via rádio, com indicação do local e características físicas do indivíduo supostamente envolvido com tráfico de drogas. Ao chegarem ao endereço indicado, encontraram pessoa compatível com a descrição repassada. Mais relevante: ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante levou material à boca, conduta imediatamente observada pelos agentes e que, no contexto descrito, conferiu objetividade à suspeita.

A testemunha SD/PMES Anderson da Silva relatou em juízo que:

“receberam informações via rádio, repassadas pelos sargentos Cofler e Santos, no sentido de que um indivíduo de porte físico avantajado, sem camisa, praticaria tráfico de drogas no local. Diante disso, deslocaram-se até a área indicada, onde identificaram o denunciado. Ao perceber a presença policial, Willyan colocou o material na boca. Realizada a abordagem, o denunciado cuspiu aproximadamente 15 (quinze) gramas de crack, sendo ainda encontrados em sua mão 02 (dois) papelotes de cocaína. Informou não se recordar se lhe foi indagado se a substância destinava-se ao uso próprio ou à comercialização. Acrescentou que o local é conhecido pela intensa prática de tráfico de entorpecentes. Confirmou integralmente a declaração anteriormente prestada na Delegacia de Polícia. Em resposta às perguntas formuladas pela Defesa, afirmou que o denunciado foi encontrado na posse dos entorpecentes e que, no momento da abordagem, havia pessoas transitando pela via pública, não sabendo informar se alguma delas mantinha contato com ele. Declarou que não foi apreendida qualquer quantia em dinheiro com o denunciado e que não se recorda do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a chegada da equipe policial ao local”.

No mesmo sentido, a testemunha SD/PMES Wermesson Bruno Pinto afirmou que:

“se recorda dos fatos, informando que a denúncia foi recebida via rádio, com a descrição das características do suspeito e do local onde ocorreria a prática delitiva. Ao chegarem ao endereço indicado, foi possível localizar o indivíduo que se amoldava às características repassadas. Ao perceber a aproximação da guarnição, o denunciado colocou o material na boca e tentou evadir-se, sendo, contudo, contido pelos policiais. Durante a abordagem, foi encontrada em sua boca uma pedra bruta de crack, bem como 02 (dois) papelotes de cocaína. Esclareceu que não conhecia previamente o denunciado e que, no local, apenas ele correspondia às características informadas na denúncia. Informou, ainda, que, no momento da abordagem, Willyan permaneceu em silêncio. Em resposta aos questionamentos da Defesa, afirmou que o denunciado foi encontrado na posse de entorpecentes, não tendo sido visualizada a prática de venda de drogas. Declarou não se recordar da apreensão de anotações ou valores em dinheiro, bem como que o denunciado encontrava-se sozinho no momento da abordagem”.

Esses dados afastam a tese de busca exploratória.

A diligência partiu de notícia específica, com indicação de local e características do suspeito, seguida de verificação imediata no cenário informado e de comportamento concreto do abordado, consistente na tentativa de ocultar substância na boca ao avistar a guarnição.

Não se exige, para busca pessoal em via pública, que a polícia aguarde consumação de venda, obtenha prévia autorização judicial ou realize campana prolongada. Tais providências podem reforçar justa causa, mas não constituem requisitos absolutos quando o flagrante potencial surge diante dos agentes.

A tentativa de ocultação de objeto na boca, em contexto de notícia específica sobre tráfico e em local indicado como ponto de mercancia, constitui elemento objetivo suficiente para justificar abordagem. A prova derivada, portanto, é lícita. Rejeito a preliminar.

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito.

A materialidade do delito está demonstrada pelo conjunto documental produzido na fase inquisitorial, em especial pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, que constatou a presença de éster metílico da benzoilecgonina nas substâncias apreendidas, compatível com cocaína e crack, substância relacionada na Lista F1 da Portaria nº 344 da SVS/MS.

A autoria também é incontroversa quanto à posse da droga. O próprio apelante admitiu que trazia consigo as substâncias, embora tenha sustentado destinação exclusiva ao consumo pessoal.

Segundo se extrai do caderno processual, o acusado Willyan Rosa da Silva, interrogado em juízo, afirmou:

“que teve uma recaída e voltou a fazer uso de entorpecentes, afirmando que a substância apreendida em seu poder destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal. Declarou, ainda, que havia acabado de adquirir a pedra de crack e a cocaína pouco antes da abordagem policial”.

A controvérsia reside, portanto, na destinação da droga.

A defesa sustenta que não houve prova da mercancia, pois nenhum policial presenciou venda, não foram apreendidos valores, anotações, balança de precisão ou instrumentos típicos do tráfico, e o apelante estaria sozinho no momento da abordagem.

A tese defensiva merece exame atento, mas não autoriza absolvição nem desclassificação.

O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo. A conduta típica não se limita à venda. O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 também incrimina trazer consigo, guardar, ter em depósito, transportar, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por isso, a ausência de flagrante de venda não impede condenação quando o conjunto probatório revela destinação mercantil. A prova da traficância raramente se limita à visualização direta da transação. Em regra, é extraída da convergência entre quantidade, natureza da droga, forma de acondicionamento, local da apreensão, comportamento do agente e demais circunstâncias concretas.

No caso, o apelante foi encontrado em via pública, em local apontado como conhecido pela intensa prática de tráfico, logo após informação específica recebida por policiais militares.

Trazia consigo pedra bruta de crack, com aproximadamente 15g, e dois papelotes de cocaína. Ao perceber a aproximação da guarnição, levou a substância à boca, tentando ocultá-la.

O crack, por natureza, possui alto potencial de fracionamento e rápida comercialização.

A própria sentença consignou que a pedra bruta apreendida seria suficiente para render aproximadamente 75 porções para venda.

Ainda que a quantidade, isoladamente, não baste para condenar, quando examinada em conjunto com a apreensão de duas espécies de droga, a notícia prévia de tráfico, o local dos fatos e a tentativa de ocultação, reforça o juízo de destinação comercial.

A versão de uso pessoal apresentada pelo acusado não encontra amparo suficiente no conjunto probatório.

A alegação de dependência química, por si só, não exclui a prática de tráfico. Usuário também pode traficar. O ponto decisivo é que a narrativa defensiva não explica, de modo convincente, a posse simultânea de pedra bruta de crack em quantidade fracionável e papelotes de cocaína, em via pública, logo após notícia de mercancia e diante de tentativa imediata de ocultação.

A ausência de dinheiro, balança, anotações ou outros petrechos não conduz automaticamente à absolvição. Tais elementos são frequentes em investigações de tráfico, mas não constituem requisitos típicos do art. 33. A comercialização de drogas, especialmente em pequenas frações e em via pública, pode ocorrer sem que o agente esteja munido de balança ou registros contábeis no momento da abordagem. O mesmo raciocínio se aplica à inexistência de usuário identificado adquirindo entorpecente naquele instante.

Também não procede a alegação de que a condenação se fundou apenas na palavra policial. Os depoimentos dos agentes foram colhidos em juízo, sob contraditório, apresentaram convergência quanto aos pontos centrais e encontram suporte nos autos de apreensão e no laudo pericial.

Não há nos autos indicativo de contradição substancial, animosidade anterior, má-fé ou interesse ilegítimo dos policiais na incriminação do apelante.

A palavra dos agentes públicos, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios, constitui prova válida. Não se trata de conferir presunção absoluta de veracidade, mas de reconhecer que depoimentos policiais não podem ser descartados apenas em razão da função exercida pelos declarantes.

Neste processo, os policiais não se limitaram a reproduzir conclusões.

Descreveram a origem da informação, o deslocamento, a identificação do suspeito, a reação ao avistar a guarnição, a localização da droga e as circunstâncias da apreensão.

A defesa teve oportunidade de formular perguntas, tendo inclusive extraído pontos favoráveis, como inexistência de dinheiro e ausência de visualização de venda. Isso demonstra contraditório efetivo, não fragilidade automática da prova.

Dessa forma, a materialidade, a autoria e a destinação mercantil estão suficientemente demonstradas. Não há espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pelas mesmas razões, não procede o pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal exige exame das circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, especialmente natureza e quantidade da substância, local e condições da apreensão, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente.

Aqui, a apreensão de crack e cocaína, a pedra bruta de crack com potencial de fracionamento, a notícia específica de tráfico, o local conhecido pela mercancia e a tentativa de ocultação da droga compõem quadro probatório incompatível com o simples porte para uso pessoal. A afirmação isolada do acusado de que seria usuário não tem força para afastar os demais elementos de convicção.

A condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 deve, portanto, ser mantida.

Passo à dosimetria.

A defesa requer redução da pena-base ao mínimo legal, afirmando que a valoração negativa da conduta social teria ocorrido de forma genérica e que haveria indevida sobreposição com a reincidência, caracterizando
bis in idem
. Pleiteia, ainda, regime menos gravoso e direito de recorrer em liberdade.

Na primeira fase, a sentença fixou a pena-base em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal.

A defesa impugna, especificamente, a valoração negativa da conduta social. Em que pese os argumentos apresentados, entendo que a fundamentação adotada pelo Magistrado possui pertinência e relevância, já que o apelante foi preso praticando novo delito enquanto cumpria pena por outro fato delituoso, demonstrando desprezo ao processo de ressocialização.

Vale ressaltar, que a fundamentação não se confunde com o reconhecimento da reincidência, pois a motivação se dá quanto ao desprezo ao sistema de justiça e ao papel ressocializador da pena.

Na segunda fase, reconhecida a reincidência, correta a incidência da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. A fração de aumento deve guardar proporcionalidade, sendo usual e adequada a elevação moderada quando não demonstrada excepcionalidade que recomende incremento superior. No caso, a pena definitiva alcançou 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, patamar compatível com a reprimenda fixada e com a existência de agravante.

O regime inicial fechado também deve ser mantido.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de recorrer em liberdade.

A defesa sustenta inexistirem elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão.

Entretanto, proferida sentença condenatória e mantidos os fundamentos da custódia, a preservação da prisão cautelar se justifica pela garantia da ordem pública, sobretudo diante da condenação por tráfico de drogas, da reincidência e do regime inicial fechado fixado na sentença.

A manutenção da custódia não representa execução antecipada da pena, mas preservação de medida cautelar fundada em elementos concretos já reconhecidos no processo.

Além disso, o apelante respondeu preso ao processo, e não houve alteração fática superveniente capaz de enfraquecer os fundamentos da segregação. A condenação, longe de afastar os motivos da prisão, reforça a plausibilidade da imputação e a necessidade de acautelamento, observados os parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.